Tribunal: STF
Processo: MI 7325
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado por Oscar Bastos Pereira, no qual aponta como Impetrado o Governador do Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com o objetivo de suprir omissão legislativa referente à aposentadoria especial de servidores públicos que exercem atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    O Impetrante narra que ingressou por concurso público no cargo de enfermeiro em 22.03.1993 e que, à época do seu pedido administrativo de aposentadoria especial, contava com 27 anos de trabalho ininterruptos. 



    Alega omissão da autoridade administrativa em apreciar tal requerimento.



    Requer, então, seja concedida medida liminar para que se determine aos Impetrados a concessão de sua aposentadoria. No mérito, seja julgado procedente o presente mandado de injunção. 



    O Distrito Federal apresentou manifestação (eDOC 12), sustentando, em preliminar, a incompetência do STF para julgar o presente mandado de injunção, nos termos do art. 102, I, q, da CF. 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-C, da CF, que assim dispõe:



    “§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”. 



    No caso, considerando a superveniência da EC nº 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída ao Chefe do Executivo do Distrito Federal. 



    É que a supracitada norma definiu o respectivo ente federativo como competente para legislar, por lei complementar, sobre a idade e o tempo de contribuição diferenciados a serem aplicados aos seus servidores (art. 40, § 4º-C da Constituição Federal), ou seja, foi atribuída aos entes da Federação a competência para legislar acerca dos critérios para concessão de aposentadoria especial ao servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes.



    Assim, eventual mora no dever de legislar sobre o tema, cuja competência para legislar não é obrigatoriamente federal, não pode ser imputada automaticamente ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, única hipótese em que a competência para processar e julgar o mandado de injunção seria desta Corte. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República” (MI 7318-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 15.04.2021). 



    Extraio do voto condutor do acórdão proferido no referido julgado, os seguintes fragmentos:



    “A Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Constituição Federal, a preverem, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial de servidor. 



    A atribuição normativa implica legitimação passiva e, por consequência, competência absoluta quanto à análise do pedido, afastada a perpetuação da jurisdição – artigo 43 do Código de Processo Civil. 



    A nova regulamentação explicitou atribuição das unidades federadas, para disciplinar os regimes próprios. Não cabe impor, ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, o dever de suprir eventual mora legislativa. Figurando, como impetradas, autoridades federais, é inviável o declínio. 



    A ausência de edição, pelo Município, da lei complementar e a previsão do artigo 22, parágrafo único, da Emenda de nº 103/2019, referente à aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor, enquanto não promovidas mudanças na legislação do Estado, não alteram o quadro. Cumpre ao órgão competente, no exame de eventual impetração, viabilizar, ante a subsistência de omissão, o exercício do direito”. 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no MI 7360, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 12.04.2021: 



    “(...) 2. A impetrante informa ser psicóloga, servidora municipal do Rio de Janeiro e ter, antes, atuado na mesma atividade, considerada insalubre, “na prefeitura de São Gonçalo/RJ”, por “7 anos que devem ser computados para aposentadoria especial (…) de que trata o inc. III, do § 4º do art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC nº 47/05, conforme Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2 e 7, e-doc. 1). 



    (...)



    5. Tampouco se verifica a legitimidade passiva das autoridades impetradas, observada a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019. A impetrante alega ausência da norma regulamentadora da aposentadoria especial de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, originariamente prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, mas atualmente revogado pela Emenda Constitucional n.103/2019, na qual, nos termos do § 4º-C, passou-se a prever: 



    (....)



    A Emenda Constitucional n. 103/2019 conferiu a cada unidade federada competência específica para a regulamentação dos regimes próprios de aposentadoria especial. 



    Reservou-se à União, sob competência do Presidente da República, disciplinar a aposentadoria especial dos servidores públicos federais.  



    Incabível, portanto, o mandado de injunção contra o Presidente da República para a regulamentação de normas restritas à competência do respectivo Município, configurada a ilegitimidade passiva do impetrado. 



    (...)



    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Injunção n. 4.245, Relator o Ministro Luiz Fux, em julgamento finalizado em 24.4.2020: 



    (...)



    Embora a discussão naquele julgado se restringisse à aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência (§ 4º-A do art. 40 da Constituição), o mesmo comando normativo de repartição de competências repte-se nos §§ 4º-B (ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos) e 4º-C (servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde) 



    (...)



    Também no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1014286, o Pleno deste Supremo Tribunal assentou: 



    (...)



    6. Pelo exposto, indefiro o mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Assim, tendo em vista que esta Corte não mais é competente para analisar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, este mandamus não comporta prosseguimento. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, §1º do RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



                Ministro Edson Fachin



                       Relator



        Documento assinado digitalmente